Tribunal: TJSP
Processo: 2058834-35.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em fase de execução, deferiu parcialmente requerimento do "parquet" no sentido de ser penhorado 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante. Possibilidade de incidência de penhora sobre uma fração dos ganhos do devedor. Relativização da regra da impenhorabilidade prevista

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em fase de execução, deferiu parcialmente requerimento do "parquet" no sentido de ser penhorado 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante. Possibilidade de incidência de penhora sobre uma fração dos ganhos do devedor. Relativização da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que não ocorra afronta à dignidade ou a subsistência do devedor. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058834-35.2018.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante MESSIAS
FERREIRA MENDES, é agravado MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
2
VOTO No 42.303
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2058834-35.2018.8.26.0000, de Buritama
AGRAVANTE: MESSIAS FERREIRA MENDES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ANA RITA ANDRES AMARO
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por
Improbidade
Administrativa,
em
fase
de
execução,
deferiu
parcialmente requerimento do “parquet” no sentido de ser
penhorado 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria
percebidos pelo agravante. Possibilidade de incidência de penhora
sobre uma fração dos ganhos do devedor. Relativização da regra da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde
que não ocorra afronta à dignidade ou a subsistência do devedor.
Recurso improvido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por MESSIAS
FERREIRA MENDES contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Buritama, que, em Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra o ora agravante e JEFERSON APARECIDO ROCHA, em fase de
cumprimento de sentença (proc. no 0004276-07.2005.8.26.0097), deferiu parcialmente
requerimento do “parquet” para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do benefício
do executado junto ao INSS, até a satisfação total do débito de R$ 33.392,52 (trinta e três mil
trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Nas razões, assinala em síntese: a) nos termos do artigo 833 do CPC, os
proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo nos casos de pensão alimentícia e
naqueles em que o executado receba salário mensal superior a 50 (cinquenta) salários
mínimos, não se incluindo o agravante em nenhuma das exceções; b) o direito do credor a ter
a obrigação adimplida não é absoluto, pois “a penhora encontra limites legais e
constitucionais cujo fim principal é preservar o devedor de expropriações que representariam
verdadeiros abusos e agressões ao princípio da Dignidade Humana e ao mínimo existencial
que deve ser garantido a qualquer pessoa.” (fls. 10); c) “o provento de aposentadoria
percebido pelo agravante é para sustento próprio e de sua família, inclusive para manutenção
dos tratamentos de suas enfermidades que o assola, como: pagamento de consultas,
remédios, médicos especializados e tudo quanto seja necessário para sua sobrevivência.”
(fls. 15). Pede a reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo, para o fim de
anular a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
3
O recurso processou-se sem liminar (fls. 230/231), sobrevindo pedido de
reconsideração (fls. 234/237), que restou indeferido (fls. 240). O agravado apresentou
contraminuta a fls. 243/248. Este, em síntese o relatório.
II.
O agravo não comporta acolhida.
Trata-se de execução de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa (processo 0004276-07.2005.8.26.0097, da Comarca
de Buritama), a qual condenou os réus Messias Ferreira Mendes e Jeferson Aparecido
Rocha: a) “ao pagamento de multa civil no valor de três vezes o montante atualizado da
remuneração bruta de Prefeito Municipal de Buritama à época dos fatos (setembro de 2000),
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; b) proibir os requeridos de
contratarem com o Poder Público, receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios
majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos; c) suspender os direitos políticos de MESSIAS
FERREIRA MENDES e JEFERSON APARECIDO ROCHA por 05 (cinco) anos” (fls. 108 e
seguintes), bem como das custas processuais. O V. Acórdão desta Câmara (Apelação Cível
no 9157986-54.2006.8.26.0000, antigo 590.468.5/2), deu parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir para três (03) anos o prazo da suspensão de direitos políticos imposta
aos dois réus, e cancelar a condenação do réu Jeferson Aparecido Rocha ao pagamento de
multa civil (fls. 138/145).
Passada em julgado a decisão proferida no processo de conhecimento, e
iniciada a execução por quantia certa, o executado Messias foi intimado para pagamento do
débito apurado, e, não havendo espontâneo pagamento, foi efetuada a penhora do
automóvel marca VW, modelo Gol 1.0, placa DJO-2671, que, levado a leilão, não obteve
licitantes. Após diversas tentativas frustradas de localizar outros bens do devedor, o
Ministério Público formulou pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício
percebido pelo executado junto ao INSS (fls. 181).
Sobreveio então a decisão de fls. 185/189 (destes autos digitais), que deferiu
do seguinte teor:
“Vistos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
4
Do executado Messias Ferreira Mendes (pedido de penhora de benefício
previdenciário e cotas socais) .
1. É sabido que o inciso IV do art. 649 do CPC dispõe expressamente a
impenhorabilidade "dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no
parágrafo terceiro deste artigo", conforme redação dada pela Lei no 11.382/06.
Expressa, nesse dispositivo, recepção ao art. 7o, inciso X, da CF, que
garante aos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do salário, salvo a hipótese de
pagamento de pensão alimentícia.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em obra sobre a referida lei que deu
nova redação ao art. 649 do CPC, lembrou que, no tocante ao inciso IV, o texto aprovado
pelo Congresso previa duas ressalvas para abrir possibilidade de penhora, com
restrições, a saber: elisão global em caso de execução de prestação alimentar e um teto a
partir do qual as verbas remuneratórias deixariam de ser impenhoráveis para a satisfação
de qualquer dívida.
Esta última, entretanto, foi vetada, ao argumento de que, embora
razoável, quebra o dogma da impenhorabilidade absoluta e ilimitada da remuneração.
É sabido, também, que, sob o prisma constitucional, há o princípio da
efetividade do processo (que deflui do art. 5o, XXXV, da CF, pela garantia de reparação de
lesão ou ameaça a direito), cujo escopo é atribuição dos efeitos práticos do processo a
quem de direito.
Dele se extrai a lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO: "...repousa em
verificar que, uma vez obtido o reconhecimento do direito indicado como ameaçado ou
lesado, e que, por isto mesmo, justifique a atuação do Estado-juiz (a prestação da 'tutela
jurisdicional'), seus resultados devem ser efetivos, isto é, concretos, palpáveis, sensíveis
no plano exterior do processo, isto é, 'fora' do processo" ("Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil", vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 146).
A par da legislação infraconstitucional, necessário considerar o
interesse jurídico da exequente à luz dos dispositivos constitucionais. A tutela
jurisdicional de direitos pautada no Código de Processo Civil não se sobrepõe à tutela de
direitos materiais. Em ambas, valores devem ser considerados, prevalecendo os que
melhor atendam aos clamores constitucionais, valendo-se, no caso de conflito, da regra de
proporcionalidade para a mais justa prestação jurisdicional.
O conflito de valores enseja solução baseada no princípio da
proporcionalidade, que, no dizer do citado CASSIO SCAPRINELLA BUENO, constitui-se
como regra da proporcionalidade:
"...Assim, quando houver bens jurídicos de valores diversos em
conflito, o magistrado está autorizado a aplicar o que lhe parece, consoante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
5
características do caso concreto, o mais importante, o mais relevante, o que, na sua visão
e consoante as características de cada caso concreto que se apresente para solução, tem
condições de tutelar melhor e mais adequadamente o direito. Pela regra da
proporcionalidade, cria-se para o magistrado condições concretas e reais de bem aquilatar
as variadas situações que lhe são apresentadas no dia-a-dia forense e que o mais criativo
dos legisladores não teria condições de colocar, exaustivamente, numa lista a ser seguida
pelo juiz. Como não é possível o estabelecimento prévio e unívoco de qualquer
prevalência entre os diversos princípios jurídicos (relativos ao processo civil ou, mais
amplamente, entre quaisquer princípios do direito), é que se faz mister que o magistrado,
ao considerar sua aplicação em cada caso concreto, faça-o motivadamente, explicando as
razões pelas quais entende que um deve prevalecer sobre o outro, dando especial
destaque às considerações acima identificadas, vale dizer: justificando por que o princípio
prevalecente é o mais adequado, por que é o mais necessário, dizendo, em última análise,
por que a solução é mais justa para o caso concreto (regra da proporcionalidade em
sentido estrito)..." (ob. cit, pág. 100).
Diante do quadro que se apresenta pelos valores jurídicos em
discussão, FRANCISCO ALBERTO DA M. P. GIORDANI, em análise sob a perspectiva do
direito trabalhista, aduz: "De se inferir que não se pode mais falar em impenhorabilidade
absoluta e/ou total do salário, a mesma só pode ter lugar no limite do necessário à
preservação da dignidade da pessoa humana do devedor, fixada tendo como parâmetro a
realidade social, porquanto ao credor deve ser assegurado receber o que foi-lhe
reconhecido como sendo um direito seu; Gostaria, porém, de lembrar que a Convenção no
95, da OIT, em seu artigo 10o, não condena a penhora de salário, bem como que o quanto
estatuído no artigo 7o, X, da Carta Política, verbis: "proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa", não se constituí em intransponível óbice à
penhora de salário, o que fica claro com a utilização do citado princípio da
proporcionalidade; De resto e ainda quanto ao artigo 7o, X, da Lei Maior, parece claro que o
mesmo não pode servir como broquel ao que, tentando um negócio próprio, na condição
de empregador, contratou empregado, assumindo os riscos da atividade econômica e,
depois, não tendo dado certo sua iniciativa, transfere o ônus do malogro ao empregado;
isso seria conseguir por vias oblíquas o que o direito veda, seria agir contrariamente aos
mais comezinhos princípio do direito. A proteção de um, não deve levar à absoluta falta de
proteção do outro, salvo nos limites necessários à preservação da dignidade da pessoa
humana" ("Princípio da Proporcionalidade e a Penhora de Salário - Algumas
considerações", em Revista LTr, vol. 71, no 02, Fevereiro de 2007, págs. 159/161).
O TJ do DF, em um julgado consignou que: "...em regra, os débitos
contraídos pelas pessoas devem ser compatíveis com os seus ganhos, sob pena de se
fomentar o calote, mas na prática, o que tem ocorrido é que, mediante o crédito concedido
com base nos vencimentos apuração sobre renda - os consumidores adquirem produtos
no mercado, mas, quando chega a hora do pagamento, alegam que não podem retirar nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
6
da conta, de sorte que os credores, por vezes, jamais conseguem receber os seus créditos
e, a meu ver, o sistema de penhora de crédito em conta-corrente foi implantado para
auxiliar na prestação jurisdicional, garantindo-lhe efetividade, deve, contudo, ser utilizado
em situações excepcionais, a fim de preservar o direito do credor de receber o bem da
vida a que faz jus e assegurar ao devedor, em contrapartida, o direito de efetuar o
pagamento sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade e as condições
de sobrevivência..." (TJDFT, 3a Turma Cível, AGI 7865-3, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro,
publicado no DJ de 08.08.06).
À aplicação literal do inciso IV, do art. 649, do CPC, opta-se pela junção
a outros valores também previstos na Constituição Federal em prol da efetividade da
jurisdição, sem, contudo, anular a garantia também constitucional do salário do
trabalhador. Por força da regra da proporcionalidade, a não retirada de substancial parcela
do salário, minimiza o sofrimento do credor em prol da efetividade do processo. Não
implica em onerosidade excessiva para o(a) executado(a) e evita seu enriquecimento sem
causa.
Nestes termos, defiro parcialmente o pedido, para determinar a de
penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício do executado Messias Ferreira
Mendes junto ao INSS, até satisfação total do débito de R$ 33.392,52 (fls. 1158). Oficie-se,
pois, ao INSS.
Concretizada a medida, intime-se o(a) executado(a) da penhora.
2. Para apreciação do pedido de penhora de quotas sociais, deverá a
parte exequente providenciar a juntada de certidão de inteiro teor da empresa, bem como
cópia da última alteração do contrato social junto à respectiva Junta Comercial.
3. Proceda-se a penhora de ativos financeiros pelo sistema "Bacenjud"
executado Messias Ferreira Mendes.
4. Expeça-se mandado de penhora e avaliação sobre os veículos
bloqueados (fls. 1.143).
5. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício aos Registros de
Imóveis de Buritama e de Araçatuba, pois a diligência poderá ser obtida sem intervenção
judicial (fls. 1179/1186).
Int.”.
Em princípio, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente
impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do
devedor, “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Consoante o parágrafo 2o do dispositivo, a regra acima transcrita “não se aplica à hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
7
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” (sublinhei).
No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a
penhora de salários ou provento de aposentadoria, desde que garantido o princípio da
dignidade humana. A esse respeito, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM
CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA
TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem
penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração
mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na
conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649,
IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em
relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do
devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada
com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (3a Turma, REsp no 1.514.931-DF, j. 25.10.2016, Rel. o
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

No mesmo sentido: “Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte
do devedor. - Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao
recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável. - Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações
em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa
obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649,
IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.” (STJ, 3a Turma, REsp no 1.059.781-DF, j.
1o.10.2009, Rel. a Min. NANCY ANDRIGHI).
E deste Tribunal de Justiça: “Execução - indeferimento de pedido de penhora de
parte dos valores existentes em conta-corrente do executado, destinada ao recebimento dos
vencimentos - possibilidade da efetivação da medida, desde que não haja constrição dos
salários junto à fonte pagadora, mas apenas de parte dos valores, depois de efetuado o depósito
em conta- corrente - inexistência de violação ao art. 649, IV do C.P.C. - bloqueio que deve ser dar
na base de quinze por cento dos valores encontrados - percentual que presumidamente não fere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058834-35.2018.8.26.0000 -Voto no 42.303.
8
o princípio da dignidade humana do qual o executado é destinatário - precedentes
jurisprudenciais, inclusive da Turma Julgadora - agravo provido.” (24a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 7.253.096-4, atual 9002172-78.2008.8.26.0000, j.
25.06.2009, Rel. o Des. CASTRO FIGLIOLIA).
No caso em exame, o ora agravante foi condenado ao pagamento de multa
civil, por decisão transitada em julgado em 06.10.2011 (cf. consulta ao SAJ Sistema de
Automação da Justiça), mas até o momento não tinha havido pagamento do débito,
tampouco foram localizados bens do devedor. Assim, em atenção ao princípio da efetividade
do processo, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de aposentadoria
para o fim de garantir o cumprimento da sentença.
Assim, embora ressalvada certa excepcionalidade da solução, mantém-se a
solução outorgada à espécie em primeira instância.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI